Tribunal: TJSP
Processo: 1014324-12.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022, do CPC – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Propósitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014324-12.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DENISON RAMPAZO FRANCISCO, são embargados PAULINE TRÉDICE DA
SILVA RAMPAZO e DEOVALDO RAMPAZO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014324-12.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto 33023 dact-393
2
Voto no 33023/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 1014324-12.2016.8.26.0068/50000
Embargante: DENISON RAMPAZO FRANCISCO
Embargados: PAULINE TRÉDICE DA SILVA RAMPAZO E OUTRO
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Juiz(a) de 1a Instância: Anelise Soares
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022,
do CPC Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado Propósitos
infringentes Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra a decisão de fls. 580/587 que, por unanimidade, julgou
prejudicado o apelo dos autores e negou provimento ao apelo do réu.
Inconformado
busca
o
embargante
a
modificação do julgado.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014324-12.2016.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto 33023 dact-393
3
Na realidade, discorda o embargante da
solução dada, buscando a alteração do julgamento, o que é defeso pela via
recursal eleita.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Reitero
que,
sendo
manifestamente
protelatória a apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a
multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator